Tribunal: TJPA
Processo: 0003410-85.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003410-85.2017.8.14.0008
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003410-85.2017.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO

APELADO:

MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS.
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DOS RESPECTIVOS TERMOS INICIAIS DE OFÍCIO NÃO CONFIGURA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003410-85.2017.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO

APELADO:

MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença mediante a qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena-PA julgou procedente a Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais em epígrafe – Processo nº
0003410-85.2017.8.14.0008,
ajuizada por
MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO
em detrimento do apelante.

A sentença julgou procedentes os pedidos do autor, na forma do art. 487, I do CPC/15, condenando o requerido
(i)

à restituição em dobro
dos valores

indevidamente descontados, perfazendo o total de R$ 8.326,56 (oito mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;
(ii) danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e
(iii)

a fazer cessar os descontos indevidos
, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas razões (ID
893939
), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma uma vez que em desconformidade com os fatos e os fundamentos apresentados, além do conjunto probatório acostado aos autos.

Defende a validade do contrato, alegando que a parte autora teria pleno conhecimento da avença, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Ademais, aduz que inexistiu a prática de ato ilícito, uma vez que o respectivo crédito foi adquirido através de contratação na modalidade conhecida como “limite de crédito pessoal”, consistindo em crédito rotativo, pré-aprovado, que permanece disponível na conta do correntista a fim de propiciá-lo a obtenção do empréstimo através da mídias de relacionamento como “Fone Fácil”, “Internet Banking”, máquinas de autoatendimento etc., asseverando que a utilização é restrita ao correntista, porquanto depende de acesso por senha pessoal ou dados biométricos.

Argumenta a não caracterização do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, eis que exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa. Assevera que os juros de mora incidentes sobre o dano moral são devidos desde o arbitramento.

Sustenta ainda que não deve restituir em dobro a quantia descontada da conta da parte apelada, já que não está comprovada a sua má-fé, requisito esse necessário para a repetição de indébito nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso com atribuição do efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID 893940), o apelado pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

O juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado no Pará, nos termos do art. 1010,
§ 3º, do CPC
.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID 904335), recebi o recurso em seu duplo efeito devolutivo e suspensivo (CPC/15, art. 1.012,
caput
).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003410-85.2017.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO

APELADO:
MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

2. Análise de mérito

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação contratual entre as partes, cujo objeto seriam empréstimos consignados no benefício mensal recebido pela apelada junto ao INSS, e os respectivos efeitos jurídicos decorrentes da possível inexistência, a saber: nulidade dos descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A parte autora ajuizou ação questionando empréstimos consignados na folha de benefício mensal recebido pelo INSS, fonte pagadora do referente aos seguintes contratos:
Contrato n.º 802919586
– Empréstimo de R$ 2.858,15 e
Contrato 802919413
– Empréstimo de R$ 3.278,03 (ID 893927-Págs.12/13).

Prefacialmente, entendo como infundada qualquer alegação no sentido de caracterizar o contrato em questão na modalidade conhecida como “cheque especial”, pois a própria ré/apelante juntou os contratos objeto da lide, evidenciando origem diversa da suposta contratação.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, vislumbra-se que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as razões de decidir do togado singular, tampouco as alegações da parte autora/apelada, notadamente por não ter demonstrado a existência da relação contratual supostamente entabulada entre as partes, a justificar os descontos demonstrados pelos extratos de pagamento de ID 893927-págs. 12-13.

Isso porque muito embora o banco apelante tenha juntado cópia dos contratos com os supostos empréstimos (ID 893935-Págs.20/28 e ID 893936-Págs.01/13), não consta qualquer assinatura de seus funcionários ou representantes, tampouco de testemunhas. Somado a isso, em consonância com a conclusão do juízo de primeiro grau, vislumbro que as assinaturas apostas nos aludidos contratos diferem da assinatura da autora/apela, conforme possível verificar a partir de um cotejo dos aludidos contratos, com o documento de identidade (ID 893927-Pág.11), procuração outorgada à Defensoria Pública (ID 893927-Pág.14) e o termo de audiência assinado pela parte (ID 893937-Pág.01).

Aliás, o juízo
a quo
procedeu a inversão do ônus probatório (Decisão de ID 893928-Págs.01/03) e a parte ré/apelada, a quem competia a produção da prova, não demonstrou que os empréstimos foram contratados regularmente.

Uma possível prova para a elucidação dos fatos seria a perícia grafotécnica para a aferição da autenticidade da firma aposta nos contratos de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento (ID 893935-Págs.20/28 e ID 893936-Págs.01/13), que sequer foi requerida pela parte ré/apelante, a quem recaia a obrigação pela produção da prova, ante a inversão do ônus probatório fixado pelo juízo de piso.

Demais disso, também não há prova nos autos de que é de titularidade da autora/apelada as contas nas quais foram efetuados depósitos de valores oriundos dos contratos questionados (ID 893935-Pág.18/19).

De posse dessas informações, presumem-se verdadeiras as alegações expendidas pela parte autora/apelada, notadamente em relação à falta de autenticidade das assinaturas constantes dos contratos, afigurando-se evidenciada a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira apelante, cuja responsabilidade é de cunho objetivo, e não pode ser elidida pela tese por ela defendida de forma genérica, segundo a qual, o contrato é válido pois assinado voluntariamente pela parte autora/apelada, nos moldes do que preconiza o Enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Diante desse contexto, correta a conduta do juiz de origem ao declarar a nulidade do contrato, disto decorrendo logicamente a necessidade de devolução dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor, cuja devolução deve se dar em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. Autor que foi induzido a erro ao acreditar que estaria pactuando um empréstimo consignado. Juros praticados para contrato de cartão de crédito convencional e não aqueles para a modalidade de empréstimo consignado. Sentença que merece reforma para determinar que os juros e encargos cobrados sejam aqueles praticados pelo mercado na modalidade empréstimo consignado. Abusividade da conduta da instituição financeira.
Dever de restituição em dobro das quantias debitadas a maior
. Dano moral in re ipsa, arbitrado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 02310104620188190001, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 28/07/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-30)

Sobre o assunto, impende citar o recente julgado STJ sobre o assunto, no qual se dispensa a perquirição sobre a eventual má-fé do credor para a restituição em dobro:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo
do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Definida, pois, a responsabilidade da instituição financeira apelante, e já adentrando no pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, não se identifica ausência de razoabilidade na sua mensuração, senão vejamos.

Não se pode olvidar, primeiramente, que a indenização por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pela lesão à dignidade da pessoa humana, que tem dentre as possíveis consequências dor injustamente provocada, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, caracterizando o seu efeito pedagógico.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar dano à dignidade da pessoa humana, com possíveis abalos psíquicos, inestimáveis monetariamente.

Consequentemente, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada somente em sua honra subjetiva, isto é, sofreu inquietudes de ordem íntima, pois não houve constrangimento perante terceiros, decorrente, à guisa de exemplo, da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de recusa de efetivação de compras em loja, ou mesmo de veiculação de matéria ofensiva à sua dignidade em meio de divulgação em massa, não havendo, portanto, repercussão na reputação da parte apelada; vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal não transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição financeira da envergadura da parte apelante.

À luz dessas premissas é que o patamar estimado na origem se afigura consentâneo com os precedentes deste Sodalício em situações análogas, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO
. Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo
, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". - O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima. - Sobre a condenação incidirá correção monetária com base nos índices da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). -
Recurso a que se dá parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. (2018.00844634-88, 186.462, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06) (Destaquei)

Registre-se que a correção monetária da indenização por dano moral, nos termos da Súmula 362 do STJ, deve incidir a partir da publicação da decisão em que foi arbitrada:

Súmula 362-STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

No que diz respeito aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade de natureza extracontratual, o termo inicial deverá corresponder à data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ:

Código Civil

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Ressalte-se que a modificação do termo inicial dos juros de mora ou da correção monetária não implica
reformatio in pejus
e pode ser feita inclusive de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1
. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração dos respectivos termos iniciais de ofício não configura reformatio in pejus.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1394554/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXAME DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.(...)
2. Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus
. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1.424.522/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 643.934/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 04/05/2015)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente recurso.

De ofício, determino que o valor a ser restituído pelo banco apelante seja corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desconto de cada parcela mensal, bem como que o
quantum
indenizatório referente ao dano moral seja atualizado monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

É como voto
.

Belém-PA, 25 de fevereiro de 2021

MARIA DO CÉO
MACIEL

COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

Belém, 18/03/2021